Tribunal: TJES
Processo: 0001657-72.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001657-72.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: DARLI NITZ e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001657-72.2019.8.08.0014

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO
(S)
:
DARLI NITZ E OUTROS

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

BANCO DO BRASIL S/A

em face da r. sentença proferida às fls.
112/114
pelo Juízo da
1
ª Vara
Cível de

Colatina
/ES nos autos da
execução de título extrajudicial
por ele

ajuizada
em face de
DARLI NITZ, WILSON NITZ e MARIA GUIOMAR MEGESTE NITZ

que

julgou
extinta a execução na forma dos artigos 803, I, 925 c/c 485, IV, X do CPC, diante da ausência de juntada da cédula de crédito bancário original.

Em suas razões (fls.
137139-v
), o
Banco
apelante
sustenta, em síntese, a desnecessidade de apresentação da via original de título executivo não cambial e sem circularidade, diante da demonstração dos requisitos legais da certeza, liquidez e exigibilidade do instrumento via cópia reprográfica, conforme previsto no art. 425, VI do CPC.

Defende, ainda, que deve ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas a fim de privilegiar o atendimento à finalidade essencial do ato, mesmo quando praticado de forma diversa daquela inicialmente determinada, quando a lei não lhe prescreve forma específica.

Alega que teve gastos com custas processuais e honorários advocatícios e a propositura de nova ação fará com que os atos já praticados sejam novamente realizados, onerando ainda mais o Judiciário.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja dado prosseguimento à execução.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença e requerendo a majoração dos honorários sucumbenciais (fls. 146/159).

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de janeiro de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 28.03.23.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o apelante
BANCO DO BRASIL S/A

pretende a reforma da sentença
para que
seja dado prosseguimento à execução, sustentando a desnecessidade de juntada da cédula de crédito bancária,
diante da demonstração dos requisitos legais da certeza, liquidez e exigibilidade do instrumento via cópia reprográfica, conforme previsto no art. 425, VI do CPC.

A r. sentença julgou extinta a execução extrajudicial, sob o fundamento de que a característica de cartularidade do título de crédito executado exige a apresentação da cédula de crédito bancário original.

Analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a r. sentença recorrida.

Isso porque, a Lei nº 10.931 estabelece que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial de natureza cambial, que possui como características a literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, circulação e independência.

Desta feita, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a juntada da via original do título executivo extrajudicial é requisito essencial à formação válida do processo de execução, pois objetiva assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO.
CÉDULA DE CRÉDITO. TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2
. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, sendo dispensada, excepcionalmente, apenas por motivo plausível e justificado
. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.946.001; Proc. 2021/0198168-0; MA; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 02/06/2022)

Assim sendo, a jurisprudência pátria somente autoriza a juntada da cópia da cédula de crédito bancário em hipóteses excepcionais nas quais apresentação da cédula original for comprovadamente inviável por motivos relevantes, não existirem dúvidas acerca da própria existência do título, do débito e da ausência de circulação. Confira-se recente julgado deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DE CÓPIA AUTENTICADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Constatada a ausência de algum dos requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, ou a presença de irregularidades que possam prejudicar o regular processamento do feito, o juiz determinará a intimação do autor para emendar a petição inicial, sob pena de seu indeferimento. 2.
Considerando a característica da circularidade dos títulos de crédito corolário do princípio da autonomia, próprio destes papéis representativos de obrigações cambiais, nos procedimentos executórios fundados nesta modalidade de título executivo, é imprescindível que o credor colacione aos autos a via original, e não mera cópia, ainda que autenticada. Precedentes do STJ e do TJES.
3
. Somente diante de situações extraordinárias, nas quais a apresentação da cédula original for comprovadamente inviável por motivos relevantes, não existirem dúvidas acerca da própria existência do título, do débito e da ausência de circulação deste, é que a jurisprudência pátria tem admitido o processamento da execução lastreada com cópia do título.
4. Os princípios da cooperação, instrumentalidade das formas e primazia de resolução do mérito devem encontrar baliza no princípio da segurança jurídica, conferindo aos jurisdicionados critérios para assegurar a aplicação, de forma igualitária, das normas processuais civis. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0007187-86.2018.8.08.0048; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 15/03/2022; DJES 25/03/2022)

No caso dos autos, o Banco Apelante foi intimado especificamente para trazer aos autos o título original (fls. 100/100-v), todavia, quedou-se inerte (certidão de fl. 109).

Igualmente, nas razões recursais não apresentou nenhuma justificativa para a ausência da juntada da cédula de crédito bancário original, limitando-se a invocar a previsão genérica do artigo 425, VI do CPC (reprodução digitalizada de documentos fazem a mesma prova) e o princípio da instrumentalidade das formas.

Portanto, escorreita a sentença apelada ao reconhecer a nulidade da execução de título extrajudicial por ausência de requisito de procedibilidade, qual seja da via original da cédula de crédito bancária.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO.

Majoro
os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4º, III c/c §11º, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001657-72.2019.8.08.0014

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO
(S)
:
DARLI NITZ E OUTROS

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
A
PELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO – EXIGÊNCIA TÍTULO ORIGINAL –
PRECEDENTES DO STJ E TJES -
INTIMAÇÃO PARA JUNTADA – NÃO ATENDIMENTO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA.

1.

É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a juntada da via original do título executivo extrajudicial é requisito essencial à formação válida do processo de execução, pois objetiva assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado.

2.
A
jurisprudência pátria somente autoriza a juntada da cópia da cédula de crédito bancário em hipóteses excepcionais nas quais apresentação da cédula original for comprovadamente inviável por motivos relevantes, não existirem dúvidas acerca da própria existência do título, do débito e da ausência de circulação.

3. No caso,
o Banco Apelante foi intimado especificamente para trazer aos autos o título original, todavia, quedou-se inerte,
bem como
nas razões recursais não apresentou
nenhuma
justificativa para a ausência da juntada da cédula de crédito bancário original,
limitando-se a invocar a previsão genérica do artigo 425, VI do CPC (reprodução digitalizada de documentos fazem a mesma prova) e o princípio da instrumentalidade das formas.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.